Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 47 CDC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de seguro de vida c/c pedido restituição de valores. Não efetivada administrativamente a rescisão e a descontinuidade dos débitos, buscou-se a tutela jurisdicional para tanto.

2. Reconhecida a incidência do CDC na hipótese em apreço, deve-se interpretar as cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o artigo 47 deste diploma.

3. Havendo previsão contratual de resgate escalonado da cobertura básica com o cancelamento do contrato, em observância ao princípio do pacta sunt servanda deverá a Seguradora cumprir as referidas cláusulas.

4. Não haverá redução dos honorários advocatícios sucumbenciais quando observado pelo Magistrado as nuances relativas à demanda e o artigo 85, §2o do CPC, evitando o pagamento de valor vil ao causídico.

5. Apelo não provido.